Tribunal: TJMT
Processo: 1016606-66.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016606-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), RUBINEIA DA COSTA SILVA LIMA - CPF: 885.866.261-04 (RECORRIDO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), VIVIANE MAGNANI MERCADO - CPF: 295.285.628-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 4 DO STF. PAGAMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO RECLAMADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ENTE PÚBLICO AO ALEGAR INEXISTÊNCIA DO RISCO PARA EVITAR O RECÁLCULO. OMISSÃO DA LEI MUNICIPAL (LC N.º 001/2002). POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE COMO PARÂMETRO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF E DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade incidental da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e condenar o ente ao pagamento das diferenças retroativas, calculadas sobre o vencimento-base, respeitada a prescrição quinquenal.

2.

Em suas razões, o Município alega a inexistência do direito ao adicional com base nos laudos técnicos (LTCAT) de 2019 e 2023, sustentando que a servidora (técnica administrativa) não estaria exposta a agentes nocivos e que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo para fixar nova base de cálculo.

3.

O recurso não merece prosperar. Primeiramente, quanto à alegação de "ausência de direito ao adicional", observa-se que a Administração Pública Municipal efetuou o pagamento da referida vantagem à servidora de forma ininterrupta durante todo o período objeto da lide, conforme demonstram as fichas financeiras e holerites acostados aos autos (id. 253258660 e ss.).

4.

A pretensão autoral não reside no reconhecimento do direito à concessão da benesse, mas sim na correção da base de cálculo de valores que já foram voluntariamente reconhecidos e pagos pelo Município. Assim, revela-se comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) o ente público alegar agora a inexistência de insalubridade apenas para se esquivar do dever de recalcular a vantagem sob o parâmetro constitucional correto. O direito ao adicional no período retroativo é fato incontroverso, ratificado pelo pagamento administrativo.

5.

No mérito da base de cálculo, a Súmula Vinculante n.º 4 do STF veda a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. No caso do Município de Alto Taquari, a Lei Complementar Municipal n.º 001/2002 é omissa quanto ao parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade (art. 65).

6.

O entendimento atual e pacífico do Supremo Tribunal Federal, adotado por esta Segunda Turma Recursal, consolidou-se no sentido de que, diante da omissão legislativa do ente federado, é lícito ao Poder Judiciário integrar a lacuna fixando o vencimento-base do cargo como parâmetro, a fim de afastar a inconstitucionalidade da vinculação ao salário-mínimo, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou à parte final da Súmula Vinculante n.º 4.

7.

Precedente desta Turma:
"É lícita a fixação do vencimento-base do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade por meio de decisão judicial, quando houver omissão legislativa do ente federado, sem que tal providência configure atuação ultra vires ou violação à parte final da Súmula Vinculante n.º 4 do STF."
(N.U 1030344-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026).

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas processuais na forma da lei.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026